Tribunal: TJDFT
Processo: 0753638-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753638-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA AGRAVADO: VESTCON EDITORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Exequente CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA. ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF nos autos do processo n. 0022936-88.2016.8.07.0001 (ação de execução de título extrajudicial), que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 219690708, na origem): CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa e obscura a decisão de ID 209922458. Para isso, aduz que a obscuridade advém do fato de não ter constado a informação do indeferimento do IDPJ. Já a omissão veio de a decisão não ter levado em consideração as "provas" apresentadas pela suscitante/exequente, consubstanciadas em menções a outros processos nos quais a personalidade jurídica foi desconsiderada. Sucintamente relatados, decido. De proemio, realmente o dispositivo da decisão embargada não proclamou, textualmente, o indeferimento do IDPJ, muito embora a conclusão tenha ficado cristalina a partir do teor da decisão, globalmente considerado. Quanto à alegada omissão por não ter o juiz tomado em conta, como "provas", decisões prolatadas em outros feitos, tem-se que argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, no particular. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial omisso. Aliás, a omissão verifica-se quando o juiz se abstém de se pronunciar sobre ponto obrigatório, coisa que não vislumbra, porquanto os argumentos da suscitante foram devida e suficientemente analisados. E as decisões prolatadas em outros feitos não implicam imediata replicação, aqui, das conclusões adotadas, sem o devido cotejo com o escorço fático-probatório coligido nestes autos. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Em arremate, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Posto isso, conheço dos embargos em comento e os acolho em parte unicamente para acrescentar, no dispositivo, a informação do indeferimento do IDPJ, ficando o correspondente trecho assim redigido: "Posto isso, indefiro pedido formulado pela exequente." Após a preclusão, descadastrem-se os suscitados ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL e NORMA SUELY ALCÂNTARA PREGO. No mais, como já foram feitas pesquisas de bens anteriores à suscitação do incidente, a execução ficará suspensa por um ano em arquivo provisório, à falta de bens, a partir da publicação da decisão ID 209922458, em 10/09/2024, nos termos do art. 921, III e § 4o, do CPC. Após esse prazo, o processo permanecerá no arquivo provisório, na forma do do § 2o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor, bem como aquelas infrutíferas mão ensejarão solução de continuidade do curso da prescrição intercorrente. Publique-se. A Agravante, em suas razões recursais (ID 67351454), aduz que: (1) foram realizadas várias pesquisas de bens de propriedade da Agravada passíveis de penhora, sem êxito; (2) diante disso, foi pleiteada a desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, a fim de que o patrimônio dos seus sócios seja atingido pela execução; (3) o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, requisitos para deferimento do referido instituto, previstos no art. 50 do Código Civil, foram atendidos. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Quanto ao mérito, pede o conhecimento e provimento deste recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica e inclusão dos sócios da Agravada no polo passivo da demanda principal. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A Agravante recolheu devidamente o preparo recursal (IDs 67353565 e 67353566). DO EFEITO SUSPENSIVO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Dano grave ou de difícil reparação é um conceito jurídico que se refere a uma ameaça real e iminente de que um dano possa ocorrer caso não sejam tomadas medidas imediatas. No caso em questão, não se vislumbra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que é necessário que o risco seja concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte). Cabe salientar que o mencionado risco consubstanciado no perigo de frustração da execução não é o suficiente para que o julgador suspenda os efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, INDEEFIRO o pedido de atribuição de efeitos suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador